Tribunal: TJES
Processo: 5006550-24.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006550-24.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GUSTAVO SIMMER DO NASCIMENTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A): DES. SUBST. JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS APURADOS. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 316, § ÚNICO, DO CPP. MERA IRREGULARIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista, especialmente, a necessidade de se garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal , mormente levando-se em consideração que o paciente foi apontado, pela inicial acusatória, como figura de destaque, atuante na gerência do tráfico de drogas, no município de Cariacica/ES, cuja participação foi revelada, por meio de diálogos obtidos mediante interceptação telefônica.
2. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar, quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade e as circunstâncias do caso concreto evidenciarem a insuficiência de tais medidas.
3. A inobservância do prazo de 90 (noventa) dias, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, não importa em revogação automática da prisão cautelar, sendo exigida provocação do juízo de origem. Ademais, o simples decurso do prazo nonagesimal, previsto no referido artigo, não torna automaticamente ilegal a prisão, constituindo mera irregularidade sua inobservância, incapaz de viciar a custódia cautelar.
4. Eventuais condições pessoais favoráveis não podem ser analisadas em descompasso com o contexto dos autos, não sendo capazes de obstar, por si sós, a custódia preventiva, caso preenchidos os requisitos legais.
5.
Ordem denegada.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de ordem de Habeas Corpus
,
com pedido de liminar, impetrada em favor de
GUSTAVO SIMMER DO NASCIMENTO
, em face de suposto ato coator, praticado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que manteve a prisão preventiva, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para tal fim (arts. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006).

A impetrante, sustenta, em síntese:
[1]
constrangimento ilegal, configurado pelo excesso de prazo para a custódia cautelar, tendo em vista que o paciente se encontra preso há 02 (dois) anos e 08 (oito) meses, sem que tenha sido proferida sentença;
[2]
ausência dos requisitos autorizadores para a prisão preventiva do paciente, sobretudo ante as suas condições pessoais; e
[3]
inobservância do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, dada a ausência de reexame da prisão cautelar
[4]
fixação de medidas cautelares, diversas da prisão.

Após analisar os autos, passo à apreciação dos pedidos formulados.

De antemão, verifico que não há motivos que justifiquem a revogação da prisão imposta ao paciente.

Quanto a alegação de excesso de prazo, verifico que a instrução processual foi encerrada, encontrando-se o feito concluso para sentença, consoante andamento do processo n.º 0009116-97.2020.8.08.0012, obtido no sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça, demonstrando que o feito se encontra com sua marcha processual regular, o que afasta a suposta ilegalidade, passível de correção pela via do Habeas Corpus, nos termos da Súmula n.º 52 do STJ.

Ademais, vislumbro que a ação matriz possui natureza complexa, uma vez que o paciente foi denunciado, juntamente a outros 18 (dezoito) réus, contendo advogados distintos, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de Associação para o Tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006), o que exige a expedição de ofícios, intimações e mandados, entre outras diligências.

Acrescento que, da simples consulta da tramitação processual, pelo Sistema EJUD, cotejando-a com as informações fornecidas pelo Magistrado de 1º grau, extrai-se o escorreito desenvolvimento da persecução penal, não se constatando, assim, qualquer morosidade processual, imputável ao aparelho estatal, como justificativa para autorizar a soltura do paciente, sob a alegação de excesso de prazo na formação da culpa.

Saliento que, em casos como o presente, o STJ possui entendimento de que, a diversidade de condutas delitivas e a pluralidade de réus, justificam a demora na formação da culpa e não configura violação os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na duração do processo, inexistindo responsabilidade do Judiciário na eventual mora processual, conforme o seguinte julgado:

“(...) 4.
Por fim, também sem razão quanto à alegação de excesso de prazo para formação da culpa, pois, no trâmite processual, não se verificou de plano violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, balizas de aferição da razoável duração do processo, porque, nos termos da decisão hostilizada, se trata de feito complexo - com pluralidade de réus (16) e diversidade de condutas delitivas - e inexiste culpa do Judiciário na eventual mora processual
. (...)” (grifo nosso) (AgRg no RHC n. 167.227/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022)

No que se refere aos requisitos da prisão preventiva
, observo que o Julgador singular, corretamente, apontou que a prisão preventiva ainda é necessária para garantia da ordem pública, para a conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, inexistindo alteração fática-processual para soltura do paciente, mormente levando em consideração que este foi apontado, pela inicial acusatória, como figura de destaque, atuante na gerência do tráfico de drogas, no município de Cariacica/ES, cuja participação foi revelada, por meio de diálogos obtidos mediante interceptação telefônica.

Outrossim, no tocante às condições pessoais favoráveis do paciente, registro que, isoladamente, estas, não são suficientes para justificar uma ordem de soltura, sobretudo quando presentes outros elementos que demonstram o eventual perigo de liberdade do paciente, como, a meu ver, é o caso dos autos.

Em relação ao pedido de fixação de medidas cautelares, previstas no art. 319, do CPP, entendo que não merece prosperar
, no contexto em que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente e que o tráfico de drogas, assim como o delito associativo, podem ser realizados pelo acautelado, até mesmo de dentro da sua residência.

Por fim, quanto à ausência de revisão da decretação da prisão preventiva, verifico, em consulta ao sistema EJUD, que foi efetivada em 14/07/2023, ocasião em que mantida a prisão cautelar.

Ademais, compreendo que a superação do prazo de 90 (noventa) dias, previsto no artigo 316, do Código de Processo Penal, não enseja, de forma automática, o reconhecimento da ilegalidade da prisão, quando presentes os requisitos para manutenção da custódia cautelar, conforme determina o artigo 312 do Código de Processo Penal, devendo o Juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade dos seus fundamentos.

Com efeito, trata-se, na verdade, de mera irregularidade, que pode ser sanada com a posterior manifestação da autoridade judiciária competente.

Nesse sentido, cito precedente do STJ:

“(...)
5. Ora, é certo que em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.
(...)” (
STJ,
AgRg no HC 580.323/RS,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA,
julgado em 02/06/2020,
DJe 15/06/2020, negritei e grifei).

Portanto, não vislumbro ilegalidade passível de correção pela via do habeas corpus.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (Id n.º 5572518),
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

DES. SUBST. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar